Tribunal: STF
Processo: RE 1434709
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 26, p. 2):



    “Precatório. Ação expropriatória em fase de execução. Débito atingido pela moratória constitucional do artigo 33 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Cálculos atinentes ao saldo remanescente, elaborados pela perícia judicial, que seguiram os parâmetros determinados pelo D. Juízo da execução. Inviabilidade da fluência contínua de juros compensatórios e moratórios sobre as parcelas abrangidas pela moratória. Compensatórios cuja fluência cessou com o advento da CF/88, devendo incidir a partir da data limite para quitação da indenização, e moratórios Incidentes tão somente sobre as parcelas em atraso ou pagas em montante Insuficiente, e a partir da data do vencimento. Ausência de Interesse recursal no que tange à aplicação da Lei Federal n° 11.980/09. Recurso improvido.“



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 39).



    No recurso extraordinário, interposto com fulcro no art. 102, III, b, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 33 do ADCT. Nas razões recursais, sustenta-se, em suma que (eDOC 41, p. 7):



    “Durante o período compreendido no parcelamento constitucional instituído pelo ADCT art. 33, não incidem juros compensatórios e nem mesmo juros moratórios. 



    Como não se trata de inadimplemento, e sim de moratória instituída pela Constituição Federal, não se pode falar em juros moratórios, que são decorrentes do atraso do pagamento. 



    Quanto aos juros compensatórios, estes são o substitutivo pela perda antecipada da posse; após a consolidação do valor da indenização, não mais são devidos, sendo somente devidos os juros moratórios no caso de atraso no pagamento da indenização.



    Entretanto, o acórdão do Egrégio Tribunal de Justiça Paulista, em ofensa aos art. 33 do ADCT, negou provimento ao apelo do DER/SP, deixando de observar todo este regramento. 



    Com efeito, o v. Acórdão acabou por considerar correta conta que computou juros moratórios e compensatórios-durante o período do parcelamento e incluiu, além dos juros moratórios, juros compensatórios após o atraso no pagamento. ”



    Em um primeiro momento, foi determinado o retorno dos autos ao Tribunal de origem para adequação à sistemática da repercussão geral, indicando como recurso-paradigma o RE 590.751-RG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tema 132 da repercussão geral (eDOC 24).



    A 11ª Câmara de Direito Público do TJSP, oportunizado juízo de retratação, manteve a decisão anterior, em acórdão assim ementado (eDOC 26, p. 20):



    “Precatório. Ação expropriatória em fase de execução. Acórdão que nega provimento no recurso do executado, Interposto contra r. sentença que julgou Improcedentes os embargos do devedor. Repercussão geral. Manutenção da solução. Débito atingido pela moratória constitucional do artigo 33 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Cálculos relativos ao saldo remanescente, elaborados pela Contadoria Judicial, que seguiram os parãmetros determinados pelo D. Juizo da execução. Inviabilidade da fluência continua de juros compensatórios e moratórios sobre as parcelas abrangidas pela moratória. Compensatórios cuja fluência cessou com o advento da CF/88, e moratórios Incidentes tão somente sobre as parcelas em atraso ou pagas em montante Insuficiente, e a partir da data do vencimento. Restituição dos autos á Colenda Presidência da Seção de Direito Público deste Tribunal de Justiça, por não se tratar de caso de possível retratação nos tenros do § 30 do artigo 543-B do Código de Processo Civil. “



    A Presidência da Seção de Direito Privado do TJ/SP admitiu o recurso extraordinário (eDOC 31).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, asseverou que (eDOC 26, p. 3-5):



    “A espécie dos autos não enseja retratação do Aresto proferido (fis. 3881392, declarado a fis. 4031404v.). A solução conferida à espécie mostra-se consentânea com o entendimento expresso no V. Acórdão proferido no RE n° 590.751/SP. Da ementa do v. julgado, a que se conferiu repercussão geral, extrai-se: 



    (...)



    O Acórdão aqui proferido ateve-se a esse entendimento. Assim consignou: "Consoante consignado na conta elaborada pelo perito nomeado pelo D. Juízo, ao contrário do quanto deduzido pelo apelante, não houve, sobre o saldo remanescente, incidência contínua e ininterrupta dos juros, compensatórios e moratórios, sobre as parcelas nas quais foi o débito decomposto nos termos do art. 33 do ADCT. Por primeiro, consolidou-se o débito até a Constituição Federal de 1988 com a incidência dos referidos acréscimos, a partir daí, houve parcelamento com incidência de juros de mora tão somente em relação às parcelas pagas a destempo, consoante determinado pelo referido dispositivo constitucional, e incidência de juros compensatórios a partir de 1.07.1997, data limite para a quitação da indenização, calculados "sobre a diferença de cada parcela atualizada, ..." (textual - fis. 324). Correta, portanto, a conta impugnada pelo expropriante. 



    (...)



    Os juros compensatórios têm mesmo sua incidência cessada com o advento da CF188 e da moratória instituída pelo referido antigo 33 do ADCT. Já os moratórios devem incidir a partir da data em que cada uma das oito parcelas deveria ter sido satisfeita - e não o foi. Ai a inequívoca caracterização de mora do expropriante, a qual - mesmo valendo-se da moratória constitucional - não pagou na integralidade os valores das parcelas, incorrendo em mora, como se denota do laudo i1 de ns. 229/262 e dos esclarecimentos de fls. 3121329. Exigíveis, portanto, os juros o moratórios a contar do vencimento de cada parcela." (fls. 3911392). 



    Dessa maneira, o V. Acórdão decidiu na conformidade da orientação jurisprudencial do Colendo Supremo Tribunal Federal em relação aos artigos 33 e 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Não é caso de retificação do julgado. ”



    De acordo com a jurisprudência desta Corte, não pode ser admitida a incidência de juros moratórios ou compensatórios, para efeito de pagamento de precatório mediante a regra instituída pelo art. 33 do Ato de Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal de 1988, exceto no tocante às parcelas que não foram adimplidas corretamente, caso em que este Supremo Tribunal Federal reconhece a incidência, tão somente, de juros moratórios.



    A questão restou decidida por esta Corte no julgamento do RE 590751/RG (Tema 132), com a seguinte ementa:



    CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIO. ART. 78 DO ADCT, INTRODUZIDO PELA EC 30/2000. INCIDÊNCIA DE JUROS COMPENSATÓRIOS E MORATÓRIOS NAS PARCELAS SUCESSIVAS. INADMISSIBILIDADE. ART 5º, XXIV E XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA JUSTA INDENIZAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVA. OFENSA REFLEXA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. RE PARCIALMENTE PROVIDO. I - O art. 78 do ADC possui a mesma mens legis que o art. 33 deste Ato, razão pela qual, uma vez calculado o precatório pelo valor real do débito, acrescido de juros legais, não há mais falar em incidência destes nas parcelas anuais, iguais e sucessivas em que é fracionado, desde que adimplidas a tempo e corrigidas monetariamente. II Não se mostra possível, em sede de recurso extraordinário, examinar a alegação de ofensa ao princípio da justa indenização, abrigado no art. 5º, XXIV, da Constituição Federal, diante do que dispõe a Súmula 279 do STF. III - A discussão acerca dos limites objetivos da coisa julgada, ademais, constitui matéria de legislação ordinária, que não dá ensejo à abertura da via extraordinária. IV - Recurso extraordinário parcialmente provido. (RE 590751, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, DJe 04.04.11)



    Verifica-se, à luz dos precedentes, que o acórdão recorrido não divergiu da jurisprudência do STF segundo a qual não incidem juros moratórios no período de graça constitucional previsto no art. 100, §1º (atual §5º), da Constituição da República, pois a demora no adimplemento da obrigação somente configura-se após o tempo ordinário de pagamento do precatório. Confiram-se os precedentes de ambas as Turmas desta Corte:



    DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PAGAMENTO DE PRECATÓRIO FORA DO PRAZO CONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS SOMENTE A PARTIR DO PRIMEIRO DIA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO SEGUINTE AO QUE O PRECATÓRIO DEVERIA SER PAGO. 1. A jurisprudência desse Supremo Tribunal Federal é no sentido de que não incidem juros moratórios sobre os precatórios pagos durante o prazo previsto no art. 100, §5º, da Constituição. 2. Em caso de inadimplemento do prazo constitucional, os juros moratórios passam a incidir a partir do primeiro dia do exercício financeiro seguinte ao que deveria ter sido pago o precatório. Precedentes. 3. Agravo interno provido para dar provimento ao recurso extraordinário (RE 871962 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Rel. p/ Ac. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 05.12.2017).



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo e Constitucional. Precatório. Juros de mora. Incidência apenas no caso de inadimplemento. Súmula vinculante nº 17. Precedentes. 1. O Supremo Tribunal Federal assentou que, para o pagamento de precatório, não incidem juros de mora durante o prazo previsto no art. 100, § 1º, da Constituição Federal. 2. Os juros de mora são encargos decorrentes da demora no adimplemento da obrigação, somente se justificando sua incidência sobre o período que extrapola o tempo ordinário de pagamento do precatório. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 4. Inaplicável o art. 85, 11, do CPC, pois não houve prévia fixação de honorários advocatícios na causa(ARE 1098732 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 02.05.2018).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, b, do CPC e art. 21, §1º, RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de agosto de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente